Tribunal: TJDFT
Processo: 0750990-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750990-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SANDRA PEREIRA MATOS DE FARIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva movido por Sandra Pereira Matos de Farias, (i) rejeitou a alegação de inexigibilidade do título; (ii) indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (iii) determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, conforme a Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão do cumprimento da sentença, conforme o artigo 969 do CPC, que prevê que a propositura da ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda. 4. A suspensão do feito por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, exige a demonstração de que a ação rescisória tem impacto direto e inevitável no resultado da execução, o que não se verifica no caso concreto. 5. O título executivo judicial, oriundo de sentença coletiva transitada em julgado, encontra-se em conformidade com a legislação vigente e não pode ser rediscutido na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 6. A alegação de lesão ao erário não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, pois o interesse público deve ser conciliado com a efetivação de direitos reconhecidos judicialmente. 7. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, não configura anatocismo, pois a Emenda Constitucional no 113/2021 apenas veda a incidência de outro índice concomitante à Selic, e não a sua aplicação sobre valores já corrigidos. 8. A Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a gestão de precatórios e a incidência da Taxa Selic, permanece vigente e aplicável, não havendo, até o momento, decisão judicial que a suspenda ou declare sua inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de liminar, não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado. 2. O título executivo oriundo de decisão judicial definitiva não pode ser impugnado na fase de cumprimento de sentença com base em alegação de ausência de dotação orçamentária específica. 3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não caracteriza anatocismo, desde que não haja cumulação com outro índice de correção ou juros de mora a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o, I; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; CPC, arts. 313, V, "a", e 969; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22; EC no 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STF, Súmula 121. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 1o-F da Lei 9.494/97 e 4o do Decreto 22.626/33, argumentando não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas repetitivos 99 e 491, ambos do STJ. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da Emenda Constitucional 113/2021; c) artigo 313, inciso V, “a”, do CPC, porque “o ajuizamento da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000, buscando desconstituir o título objeto do cumprimento de sentença, configura prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de valores até seu trânsito em julgado, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação”; d) artigo 535, § 3°, inciso I, do CPC, defendendo que para a expedição de Precatório ou RPV exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, conforme decidido no Tema 28 da repercussão geral no STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5° e 7°, do CPC, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Nesse sentido, invoca o Tema 864-RG/STF. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal acerca da existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no item “b” do apelo especial. Sustenta, ainda, afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Alega, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, sustentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Ao final, pugna pelo sobrestamento de ambos os recursos em razão do Tema 1.349 do STF, bem como requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. No que se refere ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025